Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NATUREZA DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL. CONSENSUAL. DEFENSOR PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA.

1. A decisão homologatória do acordo de não persecução penal (ANPP) não põe fim à relação processual penal, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 593, inciso II, do CPP.

2. Com efeito, a decisão judicial que homologa o acordo de não persecução penal (ANPP) tem natureza jurídica declaratória e não definitiva ou com força de definitiva, porquanto o juiz não analisa o mérito da persecução penal, limitando-se a verificar a voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor, e a legalidade do instituto proposto. 2.1 O acordo de não persecução penal (ANPP) é de um negócio jurídico pré-processual, ou seja, realizado extrajudicialmente, antes do início da ação penal, inserido em um contexto de justiça penal consensual ou negocial, celebrado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, a fim de extinguir a punibilidade do investigado, caso cumpridos todos os seus termos.

3. Não bastasse, questionável até mesmo o interesse da Defesa na interposição do presente recurso em sentido estrito, pois consoante se verifica dos autos, a Defensoria Pública esteve presente na audiência extrajudicial realizada por meio de videoconferência e anuiu com a celebração do acordo de não persecução penal.

4. Ademais, em que pese o subscritor do presente recurso em sentido estrito ora proposto ser diverso daquele presente na audiência extrajudicial para celebração do acordo de não persecução penal, e manifestar-se em sentido contrário à opinião de seu par, certo é que, no momento da audiência, e na presença do Defensor, não houve alegação de qualquer nulidade ou de ressalva na declaração de vontade do investigado em celebrar o ANPP.

5. “Tendo a Defensoria Pública participado da audiência extrajudicial na qual foi formulado o acordo, não há que falar em nulidade pela ausência de um determinado defensor público.” (Acórdão no 1697100, Rel. Des. Esdras Neves)

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.